Tribunal: TJSP
Processo: 1031308-16.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Sucumbência parcial e proporcional que não permite a alteração da responsabilidade recíproca das partes. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85,

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Sucumbência parcial e proporcional que não permite a alteração da responsabilidade recíproca das partes. Majoração da verba honorária. Aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.